Tribunal: STF
Processo: ARE 1360256
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Professor PEB II que aderiu à chamada Greve Sanitária. Decreto nº 65.384/2020 que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19 e estabeleceu como obrigatória a adoção de protocolos sanitários específicos para o setor da educação, aprovados pela Secretaria de Estado de Saúde. Professores integrantes do grupo de risco para a COVID-19 para os quais foi reservado o exercício da docência por meio do teletrabalho. Juízo discricionário de conveniência e oportunidade reservado à Administração Pública, conforme decidido pelo Presidente do Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar nº 2013164-66.2021.8.26.000. Fechamento das escolas que compromete o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Tese fixada pelo C. STF no sentido de que, via de regra, devem ser descontados os dias de paralisação durante a greve de servidor público. Precedentes desta Corte. Sentença que denegou a segurança. Manutenção. Recurso não provido” (eDOC 4, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5 º; 6 º; 7º, VI e X; 9º; 37, VII e VX; e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, relata-se que autoridade impetrada indeferiu o pedido de greve requerido pelo recorrente, inserindo faltas e desconto salarial em seu histórico funcional. Com base nisso, sustenta-se que foram violados os direitos à greve, à irredutibilidade salarial, o direito à saúde e o direito à vida do recorrente (DOC 6).



    Alega-se que é constitucionalmente assegurado o direito de greve de todos os trabalhadores e que, no caso, o movimento paredista se volta contra o ato do governo do Estado de São Paulo que determinou o retorno das aulas presenciais, ainda que no decorrer da pandemia de Covid-19 (eDOC 6).



    Argumenta-se que o recorrente tem direito a receber seu salário (vencimentos), pois, estava em greve sanitária, ou seja, a parte impetrante ministrou aulas normalmente, apenas o local desta prestação de serviços foi modificado, ao invés de ser de forma presencial, ministrou aulas de forma remota (eDOC 6, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 65.384/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovada ilegalidade ou desvio de finalidade no aludido Decreto que acarrete prejuízo aos professores, motivo pelo qual o recorrente não teria direito ao abono das falta ocorridas em virtude da greve. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conquanto o direito de greve seja assegurado constitucionalmente e o movimento busque tutelar o direito à saúde, não se identifica, no âmbito do presente mandado de segurança, a manifesta ocorrência de ilegalidade ou desvio de finalidade no aludido Decreto que acarrete prejuízo aos professores. 



    (...)



    Por meio do Decreto Estadual nº 65.384/2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, foi instituído o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a Covid-19 (art. 2) que concentra informações sobre a incidência de Covid-19 na comunidade escolar, além da limitação do número de alunos matriculados nas atividades presenciais, conforme a fase em que se encontrar o Estado de São Paulo (art. 3), e obrigatória adoção, por instituições de ensino em território estadual, dos protocolos sanitários específicos para o setor da educação, aprovados pela Secretaria Estadual da Saúde (art. 6). 



    Os professores integrantes do grupo de risco para a COVID-19 foram dispensados das atividades escolares presenciais, cabendo-lhes exercer a docência exclusivamente por meio do teletrabalho. 



    Como se vê, foram adotadas medidas sanitárias para evitar a transmissão da COVID-19 durante as atividades presenciais nos estabelecimentos de ensino estaduais e municipais, públicos e particulares.



    Outro dado importante diz respeito à modificação introduzida no Decreto nº 65.384/2020, pelo Decreto nº 65.597/2021, que reconheceu “como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino.” (Artigo 1º-A)” (eDOC 4, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    No mais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada por oportunidade do julgamento do tema 531 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 693456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.10.2017, em que se assentou que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo, ressaltando-se, contudo, que o desconto será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público, conforme acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece” (RE 693456, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2017)



    Na espécie, o Tribunal de origem pontuou a licitude da conduta do Poder Público, não havendo, portanto, contrariedade ao mencionado precedente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente